Tribunal: TJDFT
Processo: 0752883-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752883-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MOURA LIMA IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: FRANCISCA DANIELLE VIEIRA ROLIM MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO em favor de MARCELO MOURA LIMA, cujo objetivo é o reconhecimento da ilegalidade do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais sem a prévia intimação do apenado nos autos do processo n. 0004025-25.2012.8.07.0015, bem como da desproporcionalidade na manutenção do regime fechado. Alega ter havido constrangimento ilegal ao ser expedido mandado de prisão sem a intimação prévia para o início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ainda, assevera ser desproporcional a manutenção do regime fechado, considerando o remanescente de pena e o fato de ter o apenado cumprido cerca de 90% da sanção original, fato que lhe confere o direito ao regime aberto. Indeferido o pedido liminar (ID 54429250). Informações prestadas (ID 54484007). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento; caso conhecido, pela denegação da ordem (ID 54567642). É o relatório. Em consulta ao relatório da situação processual executória (ID 54354784), verifica-se restar ao apenado o cumprimento da pena remanescente de 4 meses e 28 dias de detenção. A autoridade apontada coatora expediu mandado de prisão em desfavor do paciente em 04/12/2023, o qual foi cumprido em 11/12/2023. Contudo, conforme se lê das informações (ID 54484007; pág. 1/2), foi deferida a progressão do sentenciado ao regime aberto em 13/12/2023: “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0752883-08.2023.8.07.0000 impetrado em favor de MARCELO MOURA LIMA, filho de Valdete Francisca de Lima e Domingos de Araujo Lima. Informo que o sentenciado está recolhido atualmente no CDP-II, em cumprimento à condenação imposta no bojo das ações penais no 0043083-64.2014.8.07.0015 e no 0709331- 11.2019.8.07.0007. Em relação ao objeto do presente writ, esclareço que, em decisão proferida em 01/12/2023, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão, a fim de que fosse iniciado o cumprimento da pena imposta ao reeducando. Consta dos autos que a defesa do sentenciado, em 05/12/2023, requereu a revogação da ordem de prisão, articulando com a violação do disposto no art. 23 da Resolução CNJ 474/2022, bem como requereu a progressão do apenado ao regime aberto. Diante de tal pedido, este Juízo determinou fosse dada vista ao Ministério Público. Embora não tenha havido tempo hábil para a apreciação judicial, esclareço a Vossa Excelência que é o entendimento deste Juízo que o dispositivo constante do art. 23 da Resolução CNJ 474 /2022 não é aplicável ao caso, considerando que tal determinação diz respeito às localidades em que o cumprimento de pena em regime semiaberto ocorre extramuros, em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado e em atendimento ao que ficou decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF no 347 e a partir da redação do Enunciado no 56 da Súmula Vinculante. Esse, contudo, não é o cenário observado no Distrito Federal, já que, como é notório, existem dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto para homens: CIR – Centro de Internamento e Reeducação e CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Por essa razão, não há como se falar em intimação para o início do cumprimento da pena, devendo ser expedido o mandado de prisão para que seja efetuado o recolhimento do sentenciado. Esclareço a Vossa Excelência, por fim, que, em decisão proferida nesta data, este Juízo deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto, bem como determinou a remessa dos autos ao Juízo da VEPERA para a implementação do aludido regime de cumprimento de pena. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal.” (grifos nossos) A decisão que deferiu a progressão de regime consta no ID 54484007 (pág. 3). Assim, como bem observado no parecer ministerial, “em relação à discussão sobre a desproporcionalidade do regime fechado, vislumbra-se que houve perda superveniente do objeto, considerando que segundo as informações de ID 54484007, em 13/12/2023 foi deferida a progressão do sentenciado ao regime aberto.” (ID 54567642). Quanto ao pleito de reconhecimento da ilegalidade do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais sem a prévia intimação do apenado, com a concessão do pedido de progressão, entendo estar igualmente prejudicado. Isso porque o objetivo central da impetração era a concessão do cumprimento do remanescente de pena em regime aberto, conforme pode se observar em trecho da petição inicial: “Assim, o paciente está INDEVIDAMENTE detido em regime fechado aguardando vaga de trabalho pela FUNAP, uma situação desproporcional considerando o remanescente de pena e o fato de ter cumprido 90% da pena original, o que, na verdade, já lhe confere o direito ao regime aberto.” (grifos nossos) Assim, considerando que o deferimento da progressão para o regime aberto atende de maneira plena ao requerimento do Impetrante, é o caso de julgar prejudicada a presente ordem. Impende destacar que, no habeas corpus, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Ainda de acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Destarte, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no presente habeas corpus, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, e julgo PREJUDICADO o habeas corpus. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator